Tribunal: TJES
Processo: 5008533-51.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008533-51.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: INACIO BORGES DA SILVA JUNIOR
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5008533-51.2025.8.08.0012

RECORRENTE: EDP ESCELSA;

RECORRIDO: INÁCIO BORGES DA SILVA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS COM VALORES FORA DA MÉDIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VISTORIA PELA RECORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS (R$3.000,00). QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora
alega que suas faturas de energia, que geralmente não ultrapassavam R$300,00, tiveram um aumento exorbitante para R$845,47 em fevereiro de 2025 e R$521,52 em março de 2025, sem justificativa plausível, mesmo após contato com a ré e o PROCON. Afirma o autor que efetuou o pagamento das referidas faturas por receio de interrupção do serviço e por ter filhos menores.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, procedo à revisão das contas de energia dos meses de fevereiro e março de 2025, cujo pagamento foi efetuado nos valores, respectivamente, de R$845,47 e de R$521,52, para a média de consumo de R$300,00 e, via de consequência, condeno a ré a restituir ao autor o valor de R$1.090,94, já considerada a dobra, atualizado monetariamente a contar do pagamento da fatura de fevereiro de 2025 (05/04/2025) e acrescido de juros legais a partir da citação, bem como a quantia de R$443,04, já considerada a dobra, atualizada monetariamente a contar do pagamento da fatura de março de 2025 (15/04/2025) e acrescido de juros legais a partir da citação. Condeno a ré, ainda, ao pagamento ao autor do valor de R$3.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data.

Irresignada, EDP ESCELSA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente ausência de falha na prestação do serviços e que as faturas foram corretamente medidas, sem necessidade de vistoria no local, por se tratar de sistema remoto.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque a EDP alega que “
a instalação em questão sob o n. 393144 é atendida pela rede inteligente, onde as leituras são transmitidas automaticamente do medidor para a EDP. Os medidores de rede inteligente são equipados com um display que permite o acompanhamento contínuo da leitura. Este display permanece aceso durante todo o período de fornecimento de energia, sendo apagado apenas quando o fornecimento é suspenso ou desligado.
”

Entendo acertado o entendimento da Origem, quando fundamentou que “
A ré se limitou a afirmar a correção das leituras com base em seu sistema remoto, sem apresentar provas concretas que justifiquem o aumento considerável no consumo do autor. Diante da hipossuficiência técnica do consumidor, incumbia à ré comprovar a regularidade do serviço prestado e a exatidão das medições, o que não o fez de forma satisfatória.

A mera indicação de que o consumidor deveria contratar um eletricista particular para verificar as instalações internas não exime a concessionária de sua responsabilidade em demonstrar a correção de suas cobranças, especialmente em um serviço essencial.”

A toda evidência, não houve qualquer ação ou omissão por parte do consumidor que possa ter dado causa à alteração abrupta de valores nas faturas, muito pelo contrário, o ônus da prova é da Recorrente, que deveria minimamente visitar o local para constatar eventuais causas que pudesse em tese responsabilizar a Autora pelo consumo, ou ainda, reconhecer que se tratava de algum fator de sua própria alçada. Na ausência de prova, milita a presunção a favor da Autora de que os consumos fora da sua média são indevidos.

Ademais, o dano moral foi corretamente reconhecido em arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor justo e adequado a reparar os danos experimentados pela parte Autora.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)